Tribunal: TJMT
Processo: 1006514-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006514-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAMILA NUNES COELHO LAGE - CPF: 132.335.776-99 (ADVOGADO), NUTRIMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.016.504/0001-50 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO BASEIO - CPF: 125.046.068-93 (EMBARGADO), ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - CPF: 102.425.058-05 (ADVOGADO), PAULO VITOR ALVES MARIANO - CPF: 403.901.868-05 (ADVOGADO), ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - CPF: 433.638.598-05 (ADVOGADO), JOAO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA MARTINS - CPF: 424.254.398-03 (ADVOGADO), MASTER BR FOODS IND. E COMERCIO LTDA - CNPJ: 16.847.541/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MLH FOODS LTDA - CNPJ: 44.265.814/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 021.642.221-30 (TERCEIRO INTERESSADO), OLI BALTAZAR LERMEN - CPF: 333.763.109-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
NUTRIMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 225229152, que, por unanimidade,
desproveu
o recurso de agravo de instrumento.

A parte Embargante alega sob ID. 226976691 ocorrência de omissões sobre os pontos trazidos pela embargante: A existência de sócios da mesma família, ou a existência de grupo econômico, por si só, não ensejam abuso ou desvio de finalidade; o objeto da empresa embargada é diverso do objeto da empresa devedora.

Aduz que a MBR, devedora do embargado, atua com o comércio atacadista de grãos, já a embargante, tem atividade industrial e fabrica inúmeros produtos derivados de milho. São setores e atividades distintas. A similaridade de atividades também não enseja abuso ou desvio.

Sustenta que a embargante possui mais de 23 (vinte e três) anos de atuação no mercado de outro estado. A embargante está sediada no Estado do Paraná, enquanto a devedora (MBR) atua no Estado do Mato Grosso, sem qualquer vinculação de área de atuação, mercados, infraestrutura ou bens de produção. Sobre este ponto, é incontroverso que a embargante não possui identidade de endereço com a devedora principal.

Requer o prequestionamento e requer que esta E. Câmara se manifeste em relação aos requisitos do art. 50 do Código Civil e art. 489, §1o e IV do Código de Processo Civil, para que sejam sanadas todas as omissões apontadas, com a concessão de efeito modificativo ao acórdão, determinando a suspensão dos bloqueios deferidos.

Contrarrazões sob ID. 228738193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Como bem consignado na decisão agravada, “os documentos acostados aos autos pelo requerente demonstram, a princípio, fortes indícios de fraude e irregularidades nas sucessões das empresas, especialmente por se tratar de sócios do mesmo grupo familiar (sociedade oculta), visando, aparentemente, ludibriar seus credores e evitar constrição de suas cotas sociais, circunstâncias que são igualmente corroboradas em razão de se tratar de empresas com ramos de atividades idênticas ou similares (fabricação de alimentos para animais e outros), inclusive, algumas, com sede nos mesmos endereços”.

Portanto, resta evidente a probabilidade do direito da parte agravada.

(...)

Convém mencionar a total reversibilidade da medida e impossibilidade de prejuízo às partes envolvidas, eis que os valores ficarão depositados em juízo, podendo ser, posteriormente, conforme entendimento do magistrado singular, devolvidos à parte ora recorrente.

Por fim, a agravante não fez prova de que o aludido arresto inviabiliza a sua atividade empresarial, bem como que estivesse passando por maiores dificuldades financeiras.

Isto porque a recorrente não logrou demonstrar, documentalmente, que isso tenha ocorrido, porquanto apenas se limitou a alegar que o arresto se assemelha a penhora de faturamento e que a manutenção do bloqueio inviabiliza a sua atividade empresarial.

Ressalte-se que incumbe à parte trazer aos autos elementos idôneos a demonstrar que a penhora incidente sobre o faturamento da empresa prejudicará sua saúde financeira, impedindo-a de exercer normalmente suas atividades.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024